Tribunal: TJES
Processo: 5003855-63.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003855-63.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MILENA DA SILVA LESSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003855-63.2025.8.08.0021

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADA: MILENA DA SILVA LESSA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de Milena da Silva Lessa, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação da requerida, diante da inércia da autora em promover as diligências necessárias após tentativa frustrada de citação.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação da parte ré, aliada à inércia da autora após intimação para impulsionar o feito, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de validade da relação processual; e (ii) estabelecer se é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo nessa hipótese.

A citação válida constitui pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento regular da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC.

A ausência de citação da parte ré, quando não suprida por diligências do autor, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A inércia da parte autora, mesmo após regularmente intimada para indicar novo endereço ou adotar providências aptas à realização da citação, inviabiliza a triangularização da lide.

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual não se confunde com abandono da causa, hipótese restrita aos casos em que a relação processual já se encontra validamente constituída.

A exigência de intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, aplica-se apenas às hipóteses de extinção por negligência das partes ou abandono do processo, não sendo exigível nos casos de ausência de citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a extinção do processo por falta de citação prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação de seu patrono.

A manutenção do processo indefinidamente paralisado, por desídia do autor, afronta os princípios da razoável duração do processo e da eficiência.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003855-63.2025.8.08.0021

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADA: MILENA DA SILVA LESSA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no relatório, cuida-se de apelação cível interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Milena da Silva Lessa, extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de um pressuposto de validade da relação processual, sob o fundamento de que o autor não promoveu as diligências necessárias para a citação da apelada no prazo legal.

Sustenta que: (1) a incorreta extinção o feito pelo artigo 485, inciso iv, do CPC; e (2) deveria ter sido intimado pessoalmente antes da prolação da sentença de extinção, o que não ocorreu.

Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Infere-se dos autos que o apelante ajuizou ação de busca e apreensão em 17/04/2025, visando a apreensão do veículo marca Honda, modelo CB300F Twister ABS, chassi n.º 9C2NC6110RR008081, ano de fabricação 2024 e modelo 2024, cor VERMELHA, placa SGF2F92, Renavam 01381439869, adquirida por meio de contrato de financiamento.

Foi proferida decisão pelo juízo
a quo
deferindo a liminar e determinando a citação da requerida.

O mandado de citação da apelada foi expedido em 29/04/2025 (ID 17710185) e juntado aos autos em 15/08/2025 (ID 17710189), com certidão do Oficial de Justiça afirmando que não encontrou a apelada no endereço informado pelo apelante (fls. 37/verso).

O apelante foi intimado para tomar ciência da juntada do mandado em 02/09/2025, conforme certidão de intimação ao ID 17710190.

Certidão, ao ID 17710191, informando o decurso do prazo sem a manifestação da apelante.

Em 06/09/2025, foi proferida sentença extinguindo o feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que o apelante não adotou as diligências necessárias para propiciar a citação da apelada no prazo previsto no art. 219, §§ 2º e 3º, do CPC/1973 (art. 240, §2º, do CPC 2015).

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em definir se a extinção do feito por falta de citação exige a prévia
intimação pessoal
do autor e se tal situação configura abandono de causa (art. 485, III) ou ausência de pressuposto processual (art. 485, IV).

A citação válida é considerada um
requisito indispensável
para a constituição e o desenvolvimento regular da relação processual, conforme preceitua o art. 239 do CPC. No caso em tela, a parte autora, embora devidamente intimada para fornecer o endereço atualizado da ré, permaneceu inerte, impossibilitando a triangularização da lide.

Diferentemente do que sustenta a apelante, a falta de citação não se confunde com o abandono da causa. Enquanto o abandono (inciso III) pressupõe que o processo já esteja regularmente constituído, a
falta de citação
(inciso IV) ataca a própria existência de uma relação jurídica processual válida.

A apelante alega a ocorrência de
error in procedendo
, argumentando ser necessária a sua intimação pessoal, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC, antes da extinção. Contudo, tal tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada: i) a exigência de prévia intimação pessoal aplica-se
exclusivamente
às hipóteses de extinção por negligência das partes (inciso II) ou abandono de causa (inciso III); ii) a extinção por ausência de pressuposto processual de validade (falta de citação)
prescinde de intimação pessoal
do autor, sendo suficiente a intimação do seu patrono via Diário da Justiça; e iii) o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor”.

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível recurso especial fundado em alegação de afronta a súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal, conforme estabelecido na Súmula n. 518 do STJ. 2. Quanto à competência, o especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF, aplicadas por analogia. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 13/08/2024 a 19/08/2024, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Além disso, tem-se, também, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra sentença que extinguiu processo de execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), diante da não citação dos executados e da inércia do exequente após intimação para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo por ausência de citação dos executados, sem prévia intimação pessoal do exequente, está em conformidade com a legislação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de citação dos executados configura causa de extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, conforme o art. 485, IV, do CPC. A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos de extinção por abandono do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Trata-se de hipótese distinta, em que a parte exequente não adotou as medidas necessárias para a citação, mesmo após intimação regular por meio eletrônico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica ao afirmar que, em casos de extinção por ausência de pressuposto de constituição do processo (como a falta de citação), não é necessária a intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação de seu advogado. No caso concreto, o apelante foi devidamente intimado para promover a citação dos executados e não se manifestou no prazo concedido, configurando a inércia que fundamenta a extinção do feito, sem que tal decisão importe em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação dos executados constitui causa de extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do mesmo diploma legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e § 1º; 280, § 2º (CTB). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 23/8/2019; TJES, Apelação Cível nº 0000407-66.2019.8.08.0058, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 18/05/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00083975920188080021, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, publicado em 11/02/2025)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação constitui-se como pressuposto de constituição e prosseguimento válido e regular do processo, sem a qual mostra-se inviável o trâmite do feito. 2. Se a parte autora foi regularmente intimada a promover diligências necessárias para a citação do réu, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, mas se manteve inerte, é correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, como previsto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07138730420218070007 1910624, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 21/08/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

Ademais,
n
ão há que se falar em violação ao princípio da “não surpresa” ou da primazia do julgamento de mérito. O juízo de primeiro grau oportunizou à apelante a indicação de novo endereço e a adoção de medidas para viabilizar o ato citatório. A inércia da parte em utilizar os instrumentos processuais disponíveis demonstra manifesto
desinteresse processual
.

A manutenção da demanda paralisada indefinidamente por desídia do autor violaria os princípios da
razoável duração do processo
e da eficiência.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.